Tribunal: CARF
Processo: 19515.720112/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720112/2017-65
ACÓRDÃO
1001-003.696 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GREECE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTACÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
EDITAL. MEIO RESIDUAL DE CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE
PROVA DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR
EDITAL.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe
a intimação por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas
anteriores de intimação pessoal por via postal ou eletrônica. A ausência de
prova atestando a tentativa de ciência pelos demais meios enseja a
nulidade da intimação por edital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto por
Alberto Youssef para declarar nula a decisão a quo, com a reabertura do prazo para apresentação
de impugnação e com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que seja proferido novo
acórdão. E, com relação ao recurso voluntário interposto por Alberto Almeida, fica sobrestada a
análise para julgamento em conjunto.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.696 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720112/2017-65
2
Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pelos Sujeitos Passivos em face do
Acórdão n.o 11-58.126 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada.
Os presentes autos têm como objeto Auto de Infração (AI) de IRRF – imposto de
renda retido na fonte (fls. 5) em razão da identificação de "pagamento sem causa ou beneficiário
não identificado" nos termos dos art. 674 e 675 do RIR/99 – Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000/1999, com imposição de multa qualificada de 150%.
A Autoridade Fiscal, ao analisar os fatos apurados, assim dispôs Termo de
Verificação Fiscal (fls. 18):
a) não foi localizada no seu domicílio tributário;
b) não tem capacidade operacional, registro de empregados, patrimônio e
faturamento declarados; c) foi constituída em 1o/02/2011 com objeto social de
"COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS". Contudo,
inexistem quaisquer operações de compra ou venda de mercadorias em seu
nome;
d) recebeu vultosos recursos, durante o ano de 2013, de empreiteiras e empresas
"de fachada" diretamente relacionadas a investigações da Operação Lavajato;
e) não declarou faturamento à Receita Federal e entregou declaração de
inatividade, mas movimentou mais de R$ 1 milhão em conta bancária em 2013,
cuja abertura ocorreu irregularmente, com utilização de documentação
adulterada, sem observância da política de compliance recomendada pelo Banco
Central e pelo Coaf. A conta era movimentada por terceiros sem autorização
formal, informação confirmada por ex-empregados que foram demitidos em
consequência de tais irregularidades;
f) tem "laranjas" que "talvez até nem existam de fato" como sócios: Gilson Pires
Vidigal e Juliana Macedo Vargas, detentores de 99% e 1% das quotas,
respectivamente; (...).
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.696 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720112/2017-65
3
Convém salientar que a impugnação oposta por Antônio Almeida Silva foi
considerada tempestiva e foi analisada pela decisão recorrida. Contudo, com relações aos demais
sujeitos passivos, não houve impugnação.
Foram apresentados dois recursos voluntários, um por Antônio Almeida da Silva e
outro por Alberto Yussef.
Em seu recurso, Alberto Almeida aduz que:
a) Não existe qualquer fato capaz de vincular o recorrente a origem, destino ou
motivo dos recursos provenientes da empresa Greece, eis que este nunca
possuiu qualquer poder de gerência/administração sobre a empresa, muito
menos sobre sua conta bancária, tendo apenas prestados, no passado, serviços
contábeis;
b) Quanto a existência de anotação no verso dos cheques pagos pela empresa
Greece, esclarece-se que o Bradesco chegou a contatá-lo apenas como medida
de segurança, objetivando que tal informação fosse repassada para Waldomiro,
efetivo responsável por sua administração, que possivelmente estava ausente
naquele período;
c) A existência de transferências eletrônicas da empresa Greece a funcionários de
seu escritório de contabilidade deve-se, unicamente, ao pagamento de serviços
contábeis que estavam em atraso, por Waldomiro, razão pela qual foram
quitados diretamente com os cheques recebidos;
d) O profissional contábil não pode ser responsabilizado por infrações cometidas
pela empresa e por seus administradores, das quais sequer havia tomado
conhecimento;
e) Eventual responsabilidade do contador somente poderia advir de eventual falha
na prestação dos serviços a que se propõe, nunca aos atos de gestão tomados
pela própria empresa;
f) Ter conhecimento sobre a ocorrência de uma operação de débito não equivale a
determinar ou efetivar tal operação, em descumprimento à legislação tributária,
prática que o Recorrente desconhecia por completo;
g) Do mesmo modo, receber cheques de terceiros carreados por quer usufruiu de
tais serviços, em nada se relacionando com o objeto fim da empresa emitente,
parece suficiente para caracterizar o fato gerador exposto e,
consequentemente, a responsabilidade tributária;
h) O STJ já reconheceu que o interesse econômico de uma pessoa no fato gerador
não é suficiente para caracterizar a solidariedade com base no art. 124, I, do
CTN, fazendo-se necessária as existência de um interesse jurídico, que
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.696 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720112/2017-65
4
pressupõe que a pessoa realmente participe da situação que constitui o fato
gerador;
i) O crédito tributário apenas poderia ser exigido do Recorrente se comprovada a
sua atuação como gestor/administrador da empresa investigada, exigindo-se
ainda, nos termos dos artigos 134 e 135 do STN, a constatação da prática de
atos em excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto,
exigências sequer evidenciadas;
j) Ainda que se considere que a mínima conduta praticada pelo Recorrente,
absolutamente, desconectada do fato gerador da obrigação tributária,
caracterize teórica gestão da empresa, temos que a responsabilização descrita
no art. 137 do CTN é pessoal e exclusiva, incidindo apenas sobre a pessoa que
efetivamente agiu dolosamente buscando infringir a lei, sem incidir sobre
aquele que, mesmo tendo poderes de administrador, não tenha diretamente
perpetrado a violação legal;
k) Mesmo que o Recorrente seja considerado, equivocadamente como gestor de
fato da empresa Greece, o que se admite apenas em hipótese, necessário seria
a comprovação da prática de atos ilegais ou abusivos, não sendo suficiente a
mera existência de inadimplemento da obrigação tributária pela empresa;
l) Não bastasse a desacertada vinculação do Recorrente unicamente por ter
recebi8do pouquíssimos valores da empresa e mantido, em três situações,
contato com o banco na qual a empresa mantinha conta, ignora-se, por
completo, a autonomia da pessoa jurídica para a prática de atos, inclusive, os
ilegais, desconsiderando sua personalidade para atingir terceiros, na mais
absoluta carência de provas;
m) Requer-se, assim, a reforma da decisão, com a exclusão da solidariedade;
n) No tocante à multa qualificada, não houve constatação de um único ato do
Recorrente quanto à infração praticada, bem como a legislação deve ser
interpretada favoravelmente ao contribuinte e deve ser observada sua
capacidade contributiva;
o) Ademais a multa tem caráter confiscatório;
p) Pugna-se, portanto, pelo afastamento da multa qualificada.

Por sua vez, Alberto Youssef, em seu recurso, assevera:
a) A nulidade da intimação do auto de infração, pois não atendidas as
disposições do art. 23 do Decreto 70.235;
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.696 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720112/2017-65
5
b) Além da tentativa de intimação postal, deveria a autoridade fiscal ter se
utilizado da intimação eletrônica prevista no dispositivo mencionado
anteriormente, uma vez que o Contribuinte é usuário do E-CAC e já aderiu ao
domicílio tributário eletrônico;
c) Requer-se, assim, a nulidade do processo a partir do edital eletrônico de fls.
969, com o retorno dos autos à origem e concessão de prazo para
impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais devem ser conhecidos.
2. Do Recurso interposto por Alberto Youssef
Sustenta o Recorrente a nulidade da intimação do auto de infração, considerando
que não atendidas as disposições do art. 23 do Decreto 70.235/72, pois, além da tentativa de
intimação postal, deveria a autoridade fiscal ter se utilizado da intimação eletrônica prevista no
dispositivo mencionado anteriormente, uma vez que o Contribuinte é usuário do E-CAC e já aderiu
ao domicílio tributário eletrônico.
Alega o Recorrente que não houve resultado improfícuo da intimação postal do
contribuinte, pois sequer chegou a ocorrer. Analisando-se o aviso de recebimento de fls. 967,
verifica-se que ele retornou sem a assinatura do recebedor, o que implica dizer que o endereço do
contribuinte estava correto, mas que, por uma falha dos correios, o documento não foi assinado.
Compulsando-se o AR mencionado, observa-se que, de fato, não consta a referida
assinatura, bem como não houve preenchimento dos campos que servem para informar quanto
aos fatos ensejadores do não recebimento da correspondência, que se consubstancia em
exigência legal.
Além disso, verifica-se que a intimação postal relativa ao acórdão de impugnação
foi devidamente recebida no mesmo endereço utilizado para a primeira intimação via postal a
respeito do auto de infração, o que indica que houve, de fato, algum equívoco quanto à tentativa
de intimação via postal.
Acerca do tema, assim dispõe o art. 23 do Decreto 70.235/72:
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.696 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720112/2017-65
6
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)

Pelo que se extrai do texto legal, o edital é meio subsidiário com relação às outras
formas descritas no dispositivo e, considerando a situação fática posta nos presentes autos,
evidencia-se a ausência de tentativas preliminares de outras formas de intimações improfícuas
para que se pudesse lançar mão do edital.
Desse modo, é nula a intimação realizada via edital, pois feita exclusivamente por
esse meio, situação que pretere o direito de defesa, consoante o disposto no art. 59, II, do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.696 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720112/2017-65
7
Diante desse cenário, acolho a preliminar alegada com o consequente retorno dos
autos à origem e concessão de prazo ao Contribuinte para que seja viabilizada a apresentação de
sua impugnação, a fim de possa exercer o seu direito de defesa.
3. Do recurso interposto por Alberto Almeida
Em decorrência do retorno dos autos à origem para análise da impugnação
apresentada por Alberto Youssef, o presente recurso deve aguardar o retorno dos autos para
análise conjunta do recursos voluntários, com base no novo acórdão de impugnação a ser
proferido pela Delegacia de Julgamento, do qual devem ser cientificados ambos os recorrentes.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto em acatar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto por Alberto Youssef para declarar nula a
decisão a quo, com a reabertura do prazo para apresentação de impugnação e com retorno dos
autos à Delegacia de Julgamento para que seja proferido novo acórdão. E, com relação ao recurso
voluntário interposto por Alberto Almeida, fica sobrestada a análise para julgamento em conjunto.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1119
DF CARF MF
Original